Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA ‘ULTRA PETITA’ NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRENCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RETIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a lhe devolver a quantia de R$ 745,96 (setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e a não promover débito mensal na conta bancária da parte recorrente em percentual superior a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido, sob pena de devolução em dobro do valor pago a maior. Aduz que a sentença é “ultra petita” porque ampliou o limite da demanda ao considerar contrato não mencionado na inicial. Sustenta que a dívida que resultou na retenção integral do seu salário está prescrita, não tendo a parte recorrida impugnado a data de 19/02/2015 como sendo o vencimento da dívida, embora a sentença tenha considerado data diversa da apontada pela parte recorrente na inicial. Assevera que a sentença considerou o débito como de vencimento mensal e determinou a limitação dos descontos a 30% do seu rendimento líquido, porém o feito não versa sobre desconto mensal, mas sobre um único desconto, não sendo esperado que ocorram outros porque houve acordo para quitação da dívida. Defende que a retenção integral do seu salário por dívida prescrita rende ensejo à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, de forma que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de R$ 2.131,32, além do dano moral ocasionado.
II. A alegação de sentença “ultra petita” não merece prosperar, pois os fatos alegados em contestação também fazem parte do limite objetivo da demanda. Assim, ainda que a parte recorrente não tenha feito alusão a outros contratos pendentes de pagamento perante a parte recorrida, se esta os alegou em contestação eles podem ser considerados na sentença sem que isto represente extravasamento aos limites da controvérsia. Preliminar rejeitada.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Conforme documento ID 24631804 - Pág. 3 a parte recorrente possuía débitos relativos a dois contratos assumidos perante a instituição bancária recorrida. O vencimento do débito mais remoto, no valor de R$ 1.474,70, datava de 19/02/2015. No entanto, ainda constava débito no valor de R$ 9.106,26, com vencimento em 14/02/2018. O extrato de conta corrente da parte recorrida (ID 24631804 - Pág. 6) não demonstra a que contrato se refere o débito da quantia de R$ 1.065,66. Assim, não se pode afirmar que diga respeito ao contrato com vencimento em 19/02/2015 o qual estaria prescrito por força do disposto no artigo 206, § 5o, I, que estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Portanto, afasta-se a prejudicial arguida.
V. No entanto, é devida a restituição da totalidade do valor debitado na conta da parte recorrente. Com efeito, o acordo para quitação do débito não veio aos autos, porém a ele fazem alusão tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida (ID 24631809 - Pág. 3). A parte recorrida afirma (ID 24631809 - Pág. 3) que foi concedido um desconto de “até” 90% em relação ao saldo devedor da dívida naquela data, quando foram emitidos 2 boletos nos valores de R$ 147,47 e R$ 910,62. No entanto, não se pode perder de vista que se trata de relação de consumo, em que a informação é direito básico do consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III) e os pactos são interpretados de maneira favorável à parte hipossuficiente da relação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 47). Assim, caberia à parte recorrida comprovar que a quantia debitada em conta constou expressamente do acordo entabulado. Como não o fez, depreende-se que a quitação dos contratos 2016065642 e 2016000222 ocorreu tão somente mediante o pagamento dos boletos nos valores de R$ 147,47 e R$ 910,62, correspondentes a 10% das dívidas, ante o desconto de 90% concedido pela parte credora. Destarte, o acordo não estaria atrelado ao valor debitado na conta da parte recorrente, o qual deve ser restituído. A restituição deve ser feita na forma simples porque configurado o engano justificado, pois à época não havia sido feito o acordo para quitação do débito e havia autorização contratual para o desconto em conta (ID 24631811 - Pág. 1).
VI. A retenção integral de salário configura conduta abusiva da instituição bancária (Código Civil, artigo 188). A despeito da existência de cláusula contratual autorizadora do débito em conta para amortização da dívida, o débito não pode desprover a parte da integralidade do seu salário. Destarte, configura abuso de direito a conduta da instituição bancária que se apropria diretamente da integralidade do numerário depositado em conta-salário, pois impede o correntista de usufruir de verba alimentar e o deixa desprovido do mínimo de que necessita para sobreviver. A coerção abusiva, capaz de prejudicar a subsistência da parte recorrente, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado. Precedentes: (Acórdão 1283612, 07043372220198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1202084, 07222709320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215342, 07017382520198070008, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1134244, 07091419420188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição da dívida afastada e provido em parte para condenar a parte recorrida a: a) restituir a quantia de R$ 1.065,66 (um mil e sessenta e cinco reais, sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 05/06/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação; b) pagar à parte recorrente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por dano moral, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XI. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).